Tribunal: TJSP
Processo: 0003856-70.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003856-70.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE CANDIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003856-70.2018.8.26.0606 -Voto no 24.799
2
Apelação Criminal no 0003856-70.2018.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelante: Ministério Público
Apelado: Felipe Cândido de Souza
Voto no 24.799 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 147/150, cujo relatório
se adota, Felipe Cândido de Souza foi absolvido da imputação
descrita no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, com
fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP.
Inconformado, o Ministério Público apela a
esta Corte pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia
(fls. 154/158).
Processado e devidamente contrariado o recurso
(fls. 166/169), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento (fls. 177/178).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 06 de
dezembro de 2017, por volta de 08h10, na Rua Soldado Edvaldo
Tavares de Assunção, na Comarca de Suzano, Felipe Cândido de
Souza deteriorou o piso do banheiro do Centro de Detenção Provisória.
Pois bem.
Realmente, falecem provas suficientes e seguras
de que houve dolo na conduta do réu.
A
propósito,
bem
salientou
o
eminente
Procurador de Justiça preopinante: “o buraco constatado pericialmente (fls.
26/33) é diminuto, nem os peritos dando-lhe alguma extensão, não
permitindo reconhecimento, portanto, de 'dano' razoável a permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003856-70.2018.8.26.0606 -Voto no 24.799
3
reconhecimento do delito, que exige alcance de valor econômico, e o buraco
(fls. 31) facilmente poderia ser tampado, sem delongas, sem custo maior ao
poder público, além do que, como anotou o douto Juiz sentenciante, não
houve demonstração de que quis, em qualquer momento, causar algum
prejuízo. Enfim, sem relevância alguma o comportamento a permitir solução
condenatória, até porque, administrativamente, já deve ter sido tomada
providência ao reconhecimento de falta disciplinar”.
Destarte, não há outra solução cabível senão a
manutenção da absolvição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator